Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708425-85.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão de ID 35476409 – p. 33/37, proferida no âmbito da Corte Superior, que conheceu e deu provimento ao recurso especial para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta à parte recorrente, cujo trânsito em julgado se deu em 16.5.2022 (ID 35476409 – p. 84), encaminhem-se os autos à Vara de origem, para as providências que se fizerem cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014